Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712984-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CABRERA MACHADO AGRAVADO: RUTH RIAN ALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA CABRERA MACHADO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (0705037-31.2019.8.07.0001) em ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por RUTH RIAN ALVES BATISTA: Cuida-se de cumprimento de sentença. [...] Pretende, ainda, a constrição da remuneração do executado, Sr. João, com desconto direto em folha, como forma de viabilizar o adimplemento da obrigação. [...] Noutro giro, defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado, limitando a constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, até o final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: [...] Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: [...] Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos do executado, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, ou seja, após os descontos obrigatórios, por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se ao Ministério da Defesa, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, após os descontos obrigatórios, recebidos por JOÃO BATISTA CABRERA MACHADO, CPF 070.726.786-20, até a integralização do débito – R$ 168.836,55 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela Secretaria Judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a Secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a Secretaria a intimação da exequente para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 (dez) dias. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a decisão agravada atenta contra o princípio da dignidade humana; 2) a verba salarial é impenhorável; 3) tem 79 anos e arca com aluguel, pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge, empréstimos bancários, despesas com diversos remédios, exames, alimentação, não sendo detentor de renda tão significativa que o possibilite arcar com um vultuoso débito oriundo de despesas que não foram por ele contraídas; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a penhora de percentual sobre o salário do agravante. Foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas (ID. 34768846). Preparo devidamente recolhido (ID. 35067264 e 35067266). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 854, §3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante não impugnou, na origem, a determinação de penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos do agravante. Logo, todas as alegações do presente agravo de instrumento relacionadas à suposta impenhorabilidade da verba salarial e à impossibilidade de arcar com o custo da penhora sem comprometer sua sobrevivência digna não foram analisadas pelo juízo a quo. A análise da matéria por essa instância recursal configura supressão de instância, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico, por se tratar de inovação em sede recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. [...] (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Inviável a apreciação de matéria que não foi dirimida na instância de origem, constituindo-se sua aferição em sede de agravo supressão de instância, violadora do devido processo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1406086, 07254283920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora